Tribunal: TJBA
Processo: 8061780-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061780-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEISIEL PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
COM ALGUNS

MEMBROS INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM DESVIO DE FUNÇÃO.

IMPUTAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS.
RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
PACIENTE
INDICADO COMO INTEGRANTE DO BRAÇO ARMADO DA ORCRIM. EXECUÇÃO DE ATOS DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA.

EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INIBIR AS ATIVIDADES DA ORCRIM.

CONTEMPORANEIDADE.
SUPOSTOS FATOS ILÍCITOS COMETIDOS
PELA ORCRIM
EM 2024.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
TESE
S
DEFENSIVA
S
DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados MARCOS SANTOS SILVA (OAB/BA 27.434) e IVAN DE DEUS SANTANA (OAB/BA 71.950), em favor do Paciente GEISIEL PEREIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea
e
se
há
periculum libertatis;
(ii)

definir se
há contemporaneidade para a manutenção da medida extrema;
(iii)
averiguar se é possível a substituição da preventiva por cautelares diversas;
(iv)
analisar as teses defensivas de ausência de provas e de negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

N
o que se refere à fundamentação do édito prisional, afere-se sua idoneidade, tendo sido indicado o
periculum libertatis
e demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema para
inibir as atividades
ilícitas
de uma
suposta
organização criminosa armada e complexa,
evitar a reiteração delitiva e,
consequentemente
,
garantir a ordem pública.
Diante da imputação de que
o
Paciente
integra “
o braço armada da
organização criminosa
”,
s
endo um dos
“policiais militares da ativa,
que, desvirtuados de suas funções institucionais, atuam como milicianos a serviço da ORCRIM liderada
por ‘BINHO GALINHA’”,

atua
nte

há
alguns
anos
na região de Feira de Santana/BA
,
que logrou prosseguir com suas atividades
ilícitas
durante o ano de
2024 –
isto é,
mesmo
após a deflagração inicial da Operação “El Patrón”
em
dezembro de 2023 –,
vislumbra-se,
de fato,
a imprescindibilidade
e atualidade
da segregação
cautelar,
necessária
para

a desarticulação da ORCRIM.

4.
O

decreto preventivo encontra-se
estruturado por tópicos, dentre os quais há um específico em relação a

“ALLAN SILVA E SILVA, WILDSON NUNES DE OLIVEIRA, ANDRÉ SANTOS DA SILVA,
CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO,
alcunha ‘PORCÃO’, THIAGO ALMEIDA SANTOS, alcunha ‘NARIGA’ e GEISIEL PEREIRA
DOS SANTOS
”, descrevendo, de forma
devidame
n
te
amparad
a
em elementos concretos dos autos,
que ele
s
“
compõem o ‘braço armado’ da organização criminosa, conforme apontado pela Autoridade Policial (ID 503219913, fls. 175-182 e 505745402, fls. 63-69), bem assim que a maioria deles são agentes públicos, policiais militares da ativa, que, desvirtuados de suas funções institucionais, atuam como milicianos a serviço da ORCRIM liderada por ‘BINHO GALINHA’”.
Narrou-se também que
este
“núcleo armado exerce papel central na estrutura criminosa, garantindo a segurança pessoal do líder e de sua família, bem como executando ordens ilícitas que envolvem o uso da força, da violência e da intimidação”
,
e que “
a
s investigações apontam suas participações em diversas ações criminosas, tais como a cobrança de dívidas mediante violência e grave ameaça, o transporte e a escolta de cargas ilícitas, além da destruição de provas com o intuito de embaraçar a investigação criminal”.
Em outro trecho da decisão guerreada que individualiza a função de relevância exercida pelo Paciente na ORCRIM,
enquanto executor de atos de violência e/ou grave ameaça,
a Autoridade Impetrada consignou que
“
d
iálogos interceptados (ID 503219913, fls. 44-47; ID 505745402, fls. 65-66) revelam ordens de MAYANA CERQUEIRA a GEISIEL, WILDSON NUNES e ANDRÉ, determinando que ‘metessem terror’ e ‘pânico’ nas vítimas, evidenciando a brutalidade dos métodos empregados e o caráter armado da organização” .

5.
R
essalt
ou-se
também,
no édito guerreado,
a existência de registro criminal em desfavor do ora Paciente, porquanto “
WILDSON e GEISIEL foram presos em flagrante, em 1º de outubro de 2024, na cidade de Jacobina/BA, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio qualificado (tendo policiais militares como vítimas) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, circunstância que reforça o risco extremo que representam à ordem pública”.
De fato, há a ação penal de n.º 8005928-15.2024.8.05.0137 em trâmite contra o Paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – tráfico de drogas; art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – associação para o tráfico; e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Diante de tais circunstâncias
, supostas condições pessoais favoráveis,
neste caso concreto
,
não possuem aptidão para afastar o
periculum libertatis
evidenciado pelo Juízo de piso.
Ademais, demonstrado o alto risco de reiteração delitiva, conclui-se que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública.

6.
D
iante das
imputações de condutas
ilícitas
praticadas,
em tese, pela ORCRIM,
em 2024,

demonstrando
que a súcia segue em plena atividade até os dias atuais, e dos indícios de que o Paciente possui
vínculo
ativo

com o grupo delitivo,
conclui-se que o édito prisional proferido em seu desfavor,
neste ano de 2025,
possui atualidade.

7.
E
mbora o Impetrante alegue
que
não há prova que alicerce as imputações,

que
o Paciente não faz parte da ORCRIM investigada e não cometeu os crimes que lhe são imputados
,
não
há como
conhecer essa
s
tese
s
defensiva
s

na via angusta do
writ,
porquanto o remédio
heroico não comporta dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
A
regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
:

art.
315, §1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relatora: Desembargadora MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 02/09/2020;
STJ, AgRg no RHC n. 213.238/MG, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
J
ulgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº
8061780-13.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo
s
advogado
s

MARCOS SANTOS SILVA
(
OAB/BA 27.434
) e
IVAN DE DEUS SANTANA
(
OAB/BA 71.950
)
, em favor d
o Pacient
e
GEISIEL PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE,
e,
nessa extensão,

DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo o decreto cautelar em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06